Tribunal: TJSP
Processo: 1102561-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional de contratos bancários – Empréstimos pessoais – Acórdão proveu em parte o recurso de apelação do réu, mantendo a limitação legal (30%) apenas em relação aos contratos de empréstimos consignados – Alegação do autor, em contrarrazões, da possibilidade de manutenção das astreintes fixadas na sentença, para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional de contratos bancários – Empréstimos pessoais – Acórdão proveu em parte o recurso de apelação do réu, mantendo a limitação legal (30%) apenas em relação aos contratos de empréstimos consignados – Alegação do autor, em contrarrazões, da possibilidade de manutenção das astreintes fixadas na sentença, para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer pelo réu – Omissão – Admissibilidade de fixar-se multa cominatória como meio coercitivo para concretização da obrigação de fazer – Inteligência do art. 537 do CPC – Fixação da multa por ato descumprido e limitado – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.*